Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VALOR DO DANO MORAL.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto o dever de segurança está inerente à atividade econômica por elas desempenhada.

2. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro está relacionada à segurança nas relações entre clientes e bancos, a qual está diretamente conexa à atividade desenvolvida pela apelante, por isso tal fato é enquadrado como fortuito interno, mantendo-se íntegro o nexo causal e o dever de indenizar.

3. É inegável que os descontos sucessivos de valores feitos diretamente da folha de pagamento da consumidora tenham violado o seu direito à personalidade, na medida em que comprometeu a disponibilidade de rendimentos destinados à sua subsistência e, portanto, caracteriza dano moral.

4. A indenização por dano extrapatrimonial há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor.

5. Recurso conhecido e não provido.